Tribunal: TJBA
Processo: 8003753-30.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003753-30.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DINALVA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO JESUS VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

E
MENTA

Apelação Cível. Servidora do município de Vitória da Conquista. Supressão do recebimento de Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET). Alega ter recebido a referida vantagem entre julho de 2020 e janeiro de 2021, em virtude das atividades desempenhadas durante a pandemia do Coronavírus. Afirma que a supressão em janeiro de 2021 seria ilegal, pois continuou a exercer as mesmas atividades nas mesmas condições. A concessão da segurança exige a demonstração d
a existência de
direito líquido e certo, isto é, aquele que pode ser evidenciado sem a necessidade de dilação probatória. O recebimento da GCET está previsto na Lei Municipal nº 1.396/2007 de Vitória da Conquista, que requer, para tanto, o desempenho de atividades em condições específicas. Nesse particular, vê-se que a GCET se trata de vantagem propter laborem, isto é, recebida em função do desempenho de determinadas atividades ou em condições específicas, e apenas enquanto isto se der. A impetrante não apresentou, com a petição inicial, qualquer prova de que tenha continuado a desempenhar atividades em condições que deram direito ao recebimento da GCET em momento inicial. Trouxe apenas contracheques que indicariam que seguiria lotada na mesma função e divisão, o que é insuficiente para especificar a natureza das atividades exercidas e o consequente direito ao recebimento da gratificação. Evidente, portanto, que não houve demonstração do direito líquido e certo ao recebimento da vantagem vindicada, haja vista que não há comprovação do exercício de atividades que se incluam nas hipóteses legais para o seu recebimento. Outrossim, por tratar-se de gratificação propter laborem - isto é, apenas podendo ser recebida enquanto houver o exercício de determinadas atividades ou condições específicas de trabalho – deixa automaticamente de ser devida quando tal cenário não mais existir, sendo despiciendo prévio procedimento administrativo para a sua supressão. Precedentes. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8003753-30.2021.8.05.0274
, em que figura como apelante
DINALVA MARIA DA SILVA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação de
DINALVA MARIA DA SILVA
.